Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTE PARTICULARES. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. LOTEAMENTO ILEGAL OBJETO DE AÇÃO PENAL. NÍTIDO INTERESSE PÚBLICO NO DESLINDE DA QUESTÃO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação de reintegração de posse. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravante aponta omissão no julgado quanto ao real interesse ambiental na discussão possessória entre particulares, argumentando que as questões relativas ao meio ambiente são secundárias, não havendo interferência direta ao meio ambiente. Assevera que restou contraditório o fundamento em relação ao artigo 3o da Resolução no 03/2009, pois esse dispositivo menciona que as ações possessórias entre particulares, mesmo em área pública, permanecem sob a competência das varas cíveis. Alega que a as ações estritamente possessórias fazem coisa julgada somente entre as partes e que inexiste prova de que se trata de área de proteção ambiental. Sustenta que não se trata sequer de pano de fundo de questão fundiária ou agrária com espeque ao interesse público; tampouco sobre pedido de validação de parcelamento do solo para fins urbanos, portanto, não compreende por qual razão a existência de um processo penal seria capaz de identificar a competência da Vara do Meio Ambiente. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para, ao reconhecer a omissão e a contradição no acórdão embargado, reconheça a competência da Vara Cível para processar e julgar o feito.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a decisão agravada, considerando que, no caso dos autos, a ação reivindicatória, embora ajuizada entre particulares, não envolve matéria de interesse exclusivamente privado, pois relaciona-se com as causas sobre ocupação irregular de solo por particulares, em que se discute questão fundiária de interesse público ligada ao meio ambiente, o que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.